Tribunal: TJPA
Processo: 0813360-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813360-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO PANTOJA DE AMARAL, TADEU SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÙNICA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A. INC. I, DO CPB. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. TESE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPPB. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado. Ademais, ainda que assim não fosse, depreende-se do caso sob exame, que a exordial acusatória foi oferecida em 04/07/2022, ou seja, dois meses após a decretação da prisão preventiva dos pacientes, ocorrida em 04/05/2022, consoante se verifica das informações prestadas pela Autoridade Coatora,
restando
superada a alegação em comento.

2.
Com efeito, consoante se verifica da recente decisão interlocutória, datada de 07/08/2022, a qual indeferiu o pedido de revogação da cautelar formulado pela Defesa, a alegação de ausência dos pressupostos à manutenção da custódia, de igual forma, não merece prosperar, já que o
decisum
objurgado se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312, do CPPB.

3.
Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de os pacientes possuírem condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir as suas solturas, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública. Ademais, em sua última decisão interlocutória, o Juízo
a quo
foi enfático em afirmar que nenhuma das medidas alternativas à prisão se mostra suficiente, pelo que merece total credibilidade, já que se encontra próximo dos fatos e é quem detém a certeza da manutenção da custódia cautelar dos pacientes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de outubro e término em 27 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor dos pacientes
LEANDRO PANTOJA DE AMARAL E TADEU SILVA DA SILVA
, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos do Processo
n.º 0800575-08.2022.8.14.0076
.

Consta da impetração
, que no dia 03/05/2022, por volta das 20h, em
operação denominada “OPERAÇÃO INTEGRADA”, foi acionada uma guarnição da polícia militar que recebeu a informação de que uma senhora identificada como DIANE CAMPOS DAMASCENO, teria sido roubada por dois indivíduos armados em uma motocicleta.

Segue a narrativa de que a guarnição composta pelos PM’s AMORAS,
RIVELINO

e

UGARTER
,
deslocou-se

ao

local

do

roubo
avistando

dois
nacionais

com

as

mesmas

características

descritas

pela
vítima

e

que

ao
avistarem a guarnição teriam se desfeito de um aparelho celular jogando-o no chão, ocasião em que foram abordados pelos policiais e presos em flagrante.

Que de acordo com depoimento do condutor, foi encontrada uma arma de fabricação
caseira calibre 38, municiada, na cintura do réu
LEANDRO PANTOJA DE
AMARAL
, que estava na garupa de motocicleta, enquanto

TADEU SILVA DA
SILVA

pilotava.

Alega que em ato contínuo, ambos foram presos em flagrante e realizada audiência de custódia
em 05/05/2022, que houve a conversão do flagrante em prisão preventiva pela autoridade coatora.

Que a defesa, então, peticionou pedido de revogação da prisão preventiva, o
qual foi negado pelo juízo fundamentando a manutenção da segregação cautelar em uma suposta periculosidade dos pacientes,
argumento este de
índole subjetiva que não encontra qualquer respaldo no CPPB.

Destaca que o Ministério Público apresentou denúncia em 06/07/2022, ou seja, apenas
dois meses após a prisão dos pacientes, configurando um abuso e excesso de prazo, sendo

que

ambos

se

encontram
presos,

tendo

a

peça acusatória
extrapolado
demasiadamente o prazo legal previsto pelo CPPB, em processos de réus presos.

Assevera que seus constituintes são portadores de bons predicados e que não estão preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para manutenção de sua prisão, razão pela qual ela deve ser revogada.

Sustenta o ilustre causídico, que o
periculum in mora
é evidente, sendo inerente o próprio estado de privação de liberdade, ao qual estão submetidos os Pacientes, muito embora o presente remédio heroico tenha tramitação prioritária, o perigo da demora somado à fumaça do bom direito, permite a concessão liminar deste pleito, já o
fumus boni iuris
é igualmente incontestável.

Por fim, após citar entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de revogar prisão preventiva, ante as ilegalidades apontadas, expedindo-se imediatamente os competentes Alvarás de Soltura, possibilitando aos pacientes aguardarem o processamento e julgamento em liberdade. Posteriormente, pela concessão da ordem em sede de julgamento do mérito e, alternativamente, pela incidência das medidas cautelares diversas da prisão, caso seja necessário para dar a garantia necessária ao deslinde processual.

À ID 11105782
, o Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, decano desta Corte, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

À ID 11312597,
após breve relato acerca da marcha processual, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“(...).

Em 04 de maio de 2022, este Juízo homologou a prisão em flagrante dos acusados, oportunidade em que converteu o flagrante em prisão preventiva (id n. 60169391).

Em 26 de julho de 2022, este juízo recebeu a denúncia e determinou a citação dos réus (ld. n. 72229811).

Em 07 de agosto de 2022, este juízo indeferiu os pedidos de revogação das prisões preventivas (Id. n. 73488556).

Em 19 de setembro de 2022, os acusados apresentaram resposta à acusação.

Em 21 de setembro de 2022, este juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27/11/2022 às 10h.

Na decisão que manteve a prisão cautelar dos pacientes, evidenciado a prova da materialidade e indícios suficientes de autora, entendeu-se que as circunstâncias da conduta supostamente praticada pelos implicados revelaram periculosidade exacerbada, notadamente porque teriam praticado o crime com emprego de arma de fogo municiada, isto é, pronta para ser disparada.

Outro importante apontamento é o de que os princípios constitucionais da celeridade e duração razoável do processo vem sendo observados rigorosamente por este Juízo”.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações trazidas no bojo da presente impetração não merecem abrigo, senão vejamos.

- Do excesso de prazo no oferecimento da denúncia

Aduz o impetrante, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em seus direitos de locomoção, por encontrarem-se custodiados preventivamente, ante o excesso de prazo no oferecimento da exordial acusatória, devendo a prisão cautelar ser revogada.

No tocante a alegação supra, depreende-se que não merece ser acolhida, pois, eventual excesso de prazo depende de exame acurado não somente do prazo legal máximo previsto para o término da instrução criminal, mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligência da autoridade judiciária no impulso do processo penal), e que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável.

Cumpre destacar que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.

Em outras palavras, a alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir dos acusados.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE - CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS PROCESSUAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA
. O tempo para a configuração de excesso de prazo não se delimita aritmeticamente, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. A contagem de prazos deve ser feita de forma global, não se considerando o lapso temporal isolado para cada fase processual, mas o prazo do processo como um todo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.000634-4/000, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 06/02/2020)

Ainda que assim não fosse, depreende-se do caso sob exame, que a exordial acusatória foi oferecida em 04/07/2022, ou seja, dois meses após a decretação da prisão preventiva dos pacientes, ocorrida em 04/05/2022, consoante se verifica das informações prestadas pela Autoridade Coatora,
à ID 11312597
, restando
superada a alegação em comento.

Nesse sentido:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. TESE SUPERADA. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. O oferecimento de peça acusatória superveniente torna prejudicada a tese de excesso de prazo. 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (HABEAS CORPUS Nº 0755499-81.2022.8.18.0000, Rel. Des. Sebastião Ribeiro Martins, 1° Câmara Especializada Criminal, Julgado em: 22/08/2022, 2ª Vara Da Comarca De Esperantina – PI)

- Da ausência de requisitos à manutenção do decreto preventivo

Prossegue alegando o ilustre causídico, que a revogação da prisão preventiva se impõe, ante a inexistência de requisitos ao encarceramento dos pacientes, já que o douto Juízo
a quo
fundamentou a manutenção da segregação
cautelar em uma suposta periculosidade dos coactos,

argumento este de
índole subjetiva que não encontra qualquer respaldo no CPPB.

Com efeito, consoante se verifica da recente decisão interlocutória, datada de 07/08/2022, a qual indeferiu o pedido de revogação da cautelar formulado pela Defesa, a alegação do presente item, de igual forma, não merece prosperar, já que o
decisum
objurgado se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312, do CPPB.

Nessa senda, entendo necessário transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“A prisão preventiva dos requerentes foi decretada em 05 de maio de
2022 (id n. 60169391). Naquela oportunidade, a decretação se baseou na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de se resguardar a ordem pública.

Não obstante as alegações defensivas apresentadas, o pedido de
revogação da prisão preventiva não trouxe qualquer elemento novo aos autos, persistindo os requisitos e pressuposto da segregação cautelar dos acusados.

Quanto ao

fumus comissi delicti
, que diz respeito à existência de
prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nada sobreveio aos autos que tenha elidido a presença desses pressupostos, que já se verificavam por ocasião da decretação da prisão cautelar.

Outrossim, o

periculum libertatis

também resta evidente para o
resguardo da ordem pública.

(...).

No caso dos autos, se constata que o suposto crime foi praticado pelos
denunciados mediante emprego de arma de fogo

municiada
, circunstância que
denota a periculosidade dos agentes, que estavam preparados para reagir.

Embora primários e com residência fixa no distrito da culpa, a ausência
de demonstração de ocupação lícita e os elementos objetivos descritos nos autos da investigação evidenciam que a ordem pública corre risco caso os acusados, nesse momento processual, sejam colocados em liberdade.

A contrário sensu, as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas
no art. 319 do CPP, neste momento, se mostram insuficientes para a preservação da ordem pública, na medida em que, conforme ressaltado anteriormente, o

modus
operandi

e as circunstâncias objetivas da conduta demonstram periculosidade elevada,
razão pela qual a manutenção da segregação cautelar se faz impor.

Por tudo quanto exposto e motivado, remanescendo presentes as
razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, à vista da necessidade de se garantir a ordem pública,

INDEFIRO

o pedido e
MANTENHO A PRISÃO
PREVENTIVA

dos nacionais LEANDRO PANTOJA DE AMARAL e TADEU SILVA DA
SILVA, até ulterior pronunciamento deste juízo.

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão supra que, arrimada em requisito previsto no art. 312 do CPPB, manteve a prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente qualquer um dos requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Destarte, consoante se depreende da decisão vergastada, não há o que se falar em falta dos requisitos, tampouco ausência de fundamentação idônea a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, considerando, ainda, que tal decisão deve ser respeitada, levando-se em consideração a proximidade do Juiz com a causa, já que está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Das condições pessoais

Neste item, como cediço, pacificado está o entendimento acerca da alegação de os pacientes possuírem todos os requisitos a responder o feito em liberdade, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir as suas solturas, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, acerca do pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, verifica-se que tal pretensão não se afigura possível, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública.

Ademais, em sua última decisão interlocutória,
à ID 11082217
, o Juízo
a quo
foi enfático em afirmar que nenhuma das medidas alternativas à prisão se mostra suficiente, pelo que merece total credibilidade, já que, como dito alhures, se encontra próximo dos fatos e é quem detém a certeza da manutenção da custódia cautelar dos pacientes.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 04/11/2022